Tribunal: STJ
Processo: 2371381-24.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015495 - SP(2025/0304346-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SOBRAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE MOURA CAMPOS - SP185942
MARCELO FERNANDES LOPES - SP201442
CAROLINA DE MOURA CAMPOS - SP158637
AGRAVADO
: LEONOR FONSECA DE SOUZA
ADVOGADO
: DANIEL WAGNER HADDAD - SP236764
INTERES.
: BOMBONIERE PRIMO'S SOBRAL LTDA
INTERES.
: DANIEL JOSE SOBRAL TRONCOSO
INTERES.
: ESSOR SEGUROS S.A.
INTERES.
: GABRIEL JOSE SOBRAL TRONCOSO
INTERES.
: GUAIUBA TRANSPORTES LTDA
INTERES.
: JOSÉ ROBERTO SOBRAL
INTERES.
: MARIA JOSE SOBRAL
INTERES.
: TRANSLITORAL HOLDING E PARTICIPACOES SOCIETARIAS
LTDA
INTERES.
: TRANSLITORAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
INTERES.
: WE RENT LOCACOES, LOGISTICA E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE MOURA CAMPOS - SP185942
MARCELO FERNANDES LOPES - SP201442
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO NO
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO E
SÚMULA 7/STJ.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
REVALORAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE QUANDO DEPENDENTE DA
MOLDURA FÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia sobre a validade da citação no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica demanda reexame das circunstâncias fáticas da diligência,
providência vedada em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
2. A manutenção da inclusão da empresa no polo passivo fundada em abuso da
personalidade e confusão patrimonial foi decidida com base em elementos probatórios,
e sua revisão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
3. A invocada revaloração jurídica não viabiliza o conhecimento do recurso quando os
argumentos exigem confronto com a moldura fática fixada pelas instâncias ordinárias.
4. A proteção conferida pela teoria da aparência aos terceiros de boa-fé reforça a
conclusão adotada, e sua revisão quanto à boa-fé e aos elementos de certeza e
liquidez do título é impedida pela
Precedente.
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56110271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1d309d93-4269-435f-9c75-2ce001bfc6fe

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1d309d93-4269-435f-9c75-2ce001bfc6fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015495 - SP(2025/0304346-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SOBRAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE MOURA CAMPOS - SP185942
MARCELO FERNANDES LOPES - SP201442
CAROLINA DE MOURA CAMPOS - SP158637
AGRAVADO
: LEONOR FONSECA DE SOUZA
ADVOGADO
: DANIEL WAGNER HADDAD - SP236764
INTERES.
: BOMBONIERE PRIMO'S SOBRAL LTDA
INTERES.
: DANIEL JOSE SOBRAL TRONCOSO
INTERES.
: ESSOR SEGUROS S.A.
INTERES.
: GABRIEL JOSE SOBRAL TRONCOSO
INTERES.
: GUAIUBA TRANSPORTES LTDA
INTERES.
: JOSÉ ROBERTO SOBRAL
INTERES.
: MARIA JOSE SOBRAL
INTERES.
: TRANSLITORAL HOLDING E PARTICIPACOES SOCIETARIAS
LTDA
INTERES.
: TRANSLITORAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
INTERES.
: WE RENT LOCACOES, LOGISTICA E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE MOURA CAMPOS - SP185942
MARCELO FERNANDES LOPES - SP201442
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO NO
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO E
SÚMULA 7/STJ.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
REVALORAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE QUANDO DEPENDENTE DA
MOLDURA FÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia sobre a validade da citação no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica demanda reexame das circunstâncias fáticas da diligência,
providência vedada em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
2. A manutenção da inclusão da empresa no polo passivo fundada em abuso da
personalidade e confusão patrimonial foi decidida com base em elementos probatórios,
e sua revisão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
3. A invocada revaloração jurídica não viabiliza o conhecimento do recurso quando os
argumentos exigem confronto com a moldura fática fixada pelas instâncias ordinárias.
4. A proteção conferida pela teoria da aparência aos terceiros de boa-fé reforça a
conclusão adotada, e sua revisão quanto à boa-fé e aos elementos de certeza e
liquidez do título é impedida pela
Precedente.
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55761390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:41
Código de Controle do Documento: f641b9dc-ebe2-4d0f-85e1-7bb7bf4b1597

Trata-se de agravo interno interposto por SOBRAL EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA contra decisão singular da Presidência desta Corte que não
conheceu do recurso especial ante a incidência da
quanto aos artigos
Súmula 7/STJ
50 do Código Civil (CC) e 239 do Código de Processo Civil (CPC).
Nas razões do presente recurso, a agravante sustenta, em síntese:
a) a ocorrência de nulidade absoluta por ausência de citação válida no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, afirmando que o Aviso de
Recebimento retornou com resultado "negativo" e que a ciência do sócio administrador
em nome de outra empresa não supre o ato formal em relação à pessoa jurídica
distinta;
b) a ausência dos requisitos do
do CC, defendendo que a retirada de
art. 50
sócia em data anterior ao evento exequendo e a segregação patrimonial societária
demonstram a autonomia da empresa, não configurando fraude ou confusão
patrimonial;
c) a necessidade de revaloração jurídica dos fatos assentados no acórdão
recorrido, alegando que a controvérsia é estritamente de direito e que o tema foi
devidamente prequestionado.
A parte agravada apresentou impugnação, arguindo a intempestividade do
recurso e o seu caráter protelatório, pleiteando a manutenção da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Na origem, Leonor Fonseca de Souza ajuizou incidente de desconsideração
da personalidade jurídica em face de Guaiuba Transportes Ltda. e outros, buscando
atingir o patrimônio de empresas ligadas à família Sobral sob a alegação de blindagem
e confusão patrimonial.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a inclusão da agravante no
polo passivo, ratificando a conclusão de que a sucessão societária e o trânsito de
sócios entre as empresas do grupo familiar caracterizam abuso da personalidade.
Quanto à alegada ofensa ao
do CPC, o Tribunal a quo consignou
art. 239
que a citação foi tentada no endereço oficial e que o sócio administrador da agravante,
na condição de empresa unipessoal, teve plena ciência do incidente. Para afastar a
premissa de que a citação foi suprida ou de que houve comparecimento suficiente,
seria necessário reexaminar as circunstâncias de fato da diligência, o que é vedado
pela Súmula 7/STJ.
No mérito, a agravante insurge-se contra a manutenção da desconsideração
da personalidade jurídica e a validade de sua inclusão no polo passivo. O Tribunal de
origem, soberano na análise das provas, concluiu pela existência de abuso da
personalidade e confusão patrimonial, fundamentando a medida em elementos
concretos da lide.
Documento eletrônico VDA55761390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:41
Código de Controle do Documento: f641b9dc-ebe2-4d0f-85e1-7bb7bf4b1597

Sobre o tema, é importante ressaltar que o entendimento desta Quarta
Turma, em consonância com a teoria da aparência, privilegia a validade dos negócios
jurídicos e a proteção de terceiros de boa-fé, inclusive em situações envolvendo a
atuação de mandatários ou ex-sócios, quando a aparência de direito induz à confiança
do credor.
Conforme assentado recentemente no AgInt no
de
REsp n. 2.113.579/MG,
minha relatoria, a validade de atos perante terceiros que desconhecem irregularidades
internas ou revogações de mandato é protegida pelo ordenamento, e a revisão de tais
premissas fáticas (como boa-fé e liquidez do título) esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA POR EX-MANDATÁRIO
DA EXECUTADA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO DO EXEQUENTE. VALIDADE PERANTE TERCEIRO DE
BOA-FÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. CERTEZA, LIQUIDEZ
E
EXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade de negócio
jurídico realizado por ex-mandatário com terceiro de boa-fé, que
desconhecia a extinção do mandato. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.3. Agravo interno a que se nega provimento.
Súmula n. 7/STJ)
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 2.113.579/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)”
24/3/2025,
27/3/2025.

Na hipótese dos autos, para afastar a conclusão da corte estadual sobre a
citação válida do sócio ou sobre a presença de fraude e confusão patrimonial, seria
necessário reexaminar os fatos e as provas que lastrearam o acórdão recorrido,
providência interditada nesta instância especial.
A simples alegação de "revaloração jurídica" não autoriza o conhecimento
do recurso quando os argumentos da parte exigem o confronto direto com a moldura
fática estabelecida na origem.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:41
Código de Controle do Documento: f641b9dc-ebe2-4d0f-85e1-7bb7bf4b1597

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.015.495 / SP
Número Registro: 2025/0304346-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029305120238260562 00177091620208260562 10211574820188260562 177091620208260562
20240001207414
20250000042707
23713812420248260000
29305120238260562
2930512023826056200177091620208260562
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOBRAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL DE MOURA CAMPOS - SP185942
MARCELO FERNANDES LOPES - SP201442
CAROLINA DE MOURA CAMPOS - SP158637
AGRAVADO
: LEONOR FONSECA DE SOUZA
ADVOGADO
: DANIEL WAGNER HADDAD - SP236764
INTERES.
: BOMBONIERE PRIMO'S SOBRAL LTDA
INTERES.
: DANIEL JOSE SOBRAL TRONCOSO
INTERES.
: ESSOR SEGUROS S.A.
INTERES.
: GABRIEL JOSE SOBRAL TRONCOSO
INTERES.
: GUAIUBA TRANSPORTES LTDA
INTERES.
: JOSÉ ROBERTO SOBRAL
INTERES.
: MARIA JOSE SOBRAL
INTERES.
: TRANSLITORAL HOLDING E PARTICIPACOES SOCIETARIAS
LTDA
INTERES.
: TRANSLITORAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
Documento eletrônico VDA56087167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:21
Código de Controle do Documento: 3c785019-b6cd-470d-a2aa-5b3a34025f19

INTERES.
: WE RENT LOCACOES, LOGISTICA E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL DE MOURA CAMPOS - SP185942
MARCELO FERNANDES LOPES - SP201442
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE PESSOAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOBRAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL DE MOURA CAMPOS - SP185942
MARCELO FERNANDES LOPES - SP201442
CAROLINA DE MOURA CAMPOS - SP158637
AGRAVADO
: LEONOR FONSECA DE SOUZA
ADVOGADO
: DANIEL WAGNER HADDAD - SP236764
INTERES.
: BOMBONIERE PRIMO'S SOBRAL LTDA
INTERES.
: DANIEL JOSE SOBRAL TRONCOSO
INTERES.
: ESSOR SEGUROS S.A.
INTERES.
: GABRIEL JOSE SOBRAL TRONCOSO
INTERES.
: GUAIUBA TRANSPORTES LTDA
INTERES.
: JOSÉ ROBERTO SOBRAL
INTERES.
: MARIA JOSE SOBRAL
INTERES.
: TRANSLITORAL HOLDING E PARTICIPACOES SOCIETARIAS
LTDA
INTERES.
: TRANSLITORAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
INTERES.
: WE RENT LOCACOES, LOGISTICA E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL DE MOURA CAMPOS - SP185942
MARCELO FERNANDES LOPES - SP201442
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:21
Código de Controle do Documento: 3c785019-b6cd-470d-a2aa-5b3a34025f19